Tribunal: TJMT
Processo: 1027172-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027172-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), BRUNO ALEXANDRE DA CRUZ (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DA CRUZ - CPF: 022.553.141-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DO BANCO E VEDAÇÃO DA RETIRADA DO
VEÍCULO
APREENDIDO DA
COMARCA
– POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS –
POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO SOMENTE APÓS O PRAZO LEGAL CONCEDIDO AO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC PARA ENSEJAR O PRESENTE AGRAVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 10.931/04, autoriza ao credor fiduciário o direito de dispor de forma plena do bem apreendido após o quinquídio legal da execução da liminar
, ou seja,
após o decurso do prazo para o devedor purgar a mora
, dessa forma, a decisão que veda

o Agravante

de
remover o bem da
comarca
, ao menos nesse momento processual não comporta modificação
,

já que em conformidade com a lei retro-mencionada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027172-43-2025

GRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

AGRAVADO:
BRUNO ALEXANDRE DA CRUZ

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco, Financiamento S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que
na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravante deferiu liminar
,
no entanto, determinou que fica obstada a retirada do veículo da Comarca até que se finde o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida (purgação da mora).

Nas razões recursais o Agravante afirma que a decisão contraria o Decreto/Lei 911/69, que não contém referida previsão para permanecer o veículo na Comarca, estabelecendo apenas que

uma vez comprovada a mora, será deferida liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária.

Assinala que a determinação de permanência do veículo na Comarca obsta que o Agravante possa fazer a sua remoção para outra Unidade da Federação em violação ao Decreto/Lei 911/69 e ao Princípio da Boa fé. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação cível em face da decisão que em ação d busca e apreensão ajuizada pelo Agravante deferiu liminar em seu favor, porém,
determinou que fica obstada a retirada do veículo da Comarca até que se finde o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida (purgação da mora).

Inicialmente necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise, pelo que se verifica, o Agravante ajuizou Ação de Busca e apreensão em face do Agravado na qual, sustenta que firmou com este contrato de alienação fiduciária para aquisição do veículo
Marca / Modelo: GOL G5/NF TOTALFL Cor: 002- PRETA - Ano / Modelo: 2010/2011 Placa: AGP6448 - Chassi: 9BWAB05UXBT098634 Renavam: 245125639. tendo
o demandado se tornado inadimplente, motivando o ajuizamento da demanda.

Assevera que embora tenha sido deferida liminar de busca e apreensão a decisão obsta que o Agravante remova o veículo para outra Unidade da Federação, tendo em vista que determinou a sua permanência na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias até o pagamento da integralidade do débito pelo Recorrido.

Cumpre ressaltar que apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, todavia, n
os termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69, “
no prazo de cinco dias da execução liminar, poderá o devedor purgar a
mora
, pagando as prestações vencidas e vencíveis, com os encargos contratuais, honorários advocatícios e custas processuais
”.

Com efeito, nesse interregno não se opera ainda a consolidação da posse plena e definitiva do bem em favor do credor fiduciário,
circunstância que legitima a imposição judicial de restrição à remoção do bem da
Comarca
, como medida destinada a assegurar a efetividade do direito conferido ao devedor fiduciante de purgar a
mora
dentro do prazo legalmente estabelecido.

Neste contexto, a decisão agravada não configura violação ao direito do credor fiduciário à reintegração na posse, tampouco compromete a eficácia da liminar deferida, trata-se, pois, de providência voltada a equilibrar os direitos das partes, assegurando ao devedor fiduciante a oportunidade, prevista em lei, de purgar a
mora
no prazo de cinco dias contados da execução da medida, com o consequente restabelecimento da posse do bem apreendido.

Necessário anotar que em conformidade com as regras do Decreto Lei nº 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a
mora
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Assim, após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da
comarca
.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- VEDAÇÃO DA RETIRADA DO
VEÍCULO
APREENDIDO DA
COMARCA
– POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE
PURGAÇÃO
DA
MORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que veda a agravante de remover o bem da
comarca
, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei nº 10.931/04, outorga ao credor o direito de dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legal da execução da liminar. (TJ-MT 10041696420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

AGRAVO
INTERNO –
BUSCA
E
APREENSÃO
– PROIBIÇÃO RETIRADA DO
VEÍCULO
DA
COMARCA
– PRAZO PARA
PURGAÇÃO
DA
MORA
– DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante posicionamento do. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de
busca
e
apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1 .418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14). (TJ-MT - AGR: 10005664620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023).

Na hipótese, como já mencionado o Juiz singular deferiu o pedido liminar de
busca
e
apreensão
do bem e vedou a retirada do
veículo
para outra
comarca

até o
que se finde o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida (purgação da mora)
até porque Lei nº 10.931/04, outorga ao credor o direito de dispor de forma plena do bem apreendido
apenas depois do quinquídio legal da execução da liminar.

Diante desse quadro, se fazem presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC
,
concernente a probabilidade do direito sustentado e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025